Tribunal: TCU
Processo: 024.969/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis fraudes em solicitações de verbas federais junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) pelos Municípios de Carutapera/MA e de Lagoa Grande do Maranhão/MA, em razão de desastres naturais que não teriam de fato ocorrido, para obter informações e/ou documentos acerca dos processos administrativos de pedidos, aprovações, liberações e aplicações dos recursos relacionadas a repasses de verbas federais na área de defesa civil, ocorridosem 2024.

Inteiro teor:
Acórdão 669/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), acerca de possíveis fraudes na solicitação de verbas federais pelos Municípios de Carutapera (MA) e Lagoa Grande do Maranhão (MA), destinadas ao financiamento de ações de socorro decorrentes de desastres naturais causados por chuvas intensas, que não teriam efetivamente ocorrido no mês de março de 2024; Considerando que diligências aos entes federados, ao Banco do Brasil e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) revelaram a solicitação e liberação de recursos, nos meses de março e maio de 2024, respectivamente, mas também a não utilização das verbas, expedição de notificações aos gestores, em 4/4/2025 e devolução dos valores ao órgão repassador, no mês de julho de 2025; Considerando que, em relação ao Município de Lagoa Grande do Maranhão, os fatos noticiados são objeto da Ação Popular 1046041-58.2024.4.01.3700, proposta pelo Deputado Estadual Rodrigo Lago, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão e que o município instaurou Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR 01/2024), no qual concluiu pela responsabilização funcional de três servidores, pelo lançamento de dados inconsistentes no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres; Considerando, quanto à Prefeitura de Carutapera/MA, a solicitação de recursos na gestão 2021-2024 e a alegação da atual gestão sobre ausência de registros administrativos relativos aos danos causados pelas chuvas e comunicação dos fatos aos órgãos de controle; Considerando as semelhanças entre os Formulários de Solicitação de Recursos Federais apresentados pelos municípios de Carutapera (MA) e Lagoa Grande do Maranhão (MA) no que se refere às justificativas, aos quantitativos, às metas estipuladas e aos valores solicitados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia do processo ao Ministério Público Federal no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 209 do RITCU, para conhecimento e adoção de providências cabíveis, dar ciência da deliberação ao representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.969/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Prefeitura Municipal de Carutapera - MA; Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10611/OAB-MA) e Gilson Alves Barros (7492/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA; Milla Cristina Martins de Oliveira (8576/OAB-MA), Tatiana Maria Pereira Costa (9094/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Carutapera - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.